Tribunal: STF
Processo: RE 79855
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- Desapropriação. Honorários. Cálculo. 
Incluindo na parcela correspondente à indenização os juros e despesas judiciais, deu o acórdão interpretação razoável ao § 1º do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41, afinando com o princípio constitucional (art. 153, § 20). 
II. Recurso conhecido, mas não provido